Tribunal: STF
Processo: MS 38163
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato de Ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Incompetência do STF.



1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de despacho proferido pelo Ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento dos embargos de declaração opostos pelo ora impetrante contra acórdão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário.



     



    2. O impetrante, no entanto, alega que os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente e que teve o seu direito líquido e certo de interpor recurso violado.



     



    3. Requer, liminarmente, o seguinte: (i) que a autoridade coatora analise os embargos de declaração interpostos nos autos do agravo em recurso extraordinário em trâmite no Superior Tribunal de Justiça; (ii) alternativamente, que a autoridade coatora encaminhe para o Supremo Tribunal Federal o Recurso Especial nº 1.806.444/RS, juntamente com o recurso extraordinário. No mérito, postula a confirmação da liminar.



     



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. No presente writ, o impetrante se insurge contra despacho proferido pelo Ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento dos seus embargos de declaração, por constatar que o recurso foi apresentado após o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. No entanto, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



     



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se os seguintes julgados:



      



    “Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”.



    (MS 26.119-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011, DJe em 29.06.2011) 



     



    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal



    O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido”.



    (MS 24652 AgR, Relator(a): Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 16.10.2003, DJ 14.11.2003 PP-00026 EMENT VOL-02132-14 PP-02601)



 



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



     



    9. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 3 de novembro de 2021.



      



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator